Tribunal: TCU
Processo: 010.681/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Aposentadorias deferidas em favor de Alzira Tavares de Barros, Assilon Barbosa dos Santos e Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Petrolina  PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Alzira Tavares de Barros, Assilon Barbosa dos Santos e Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Petrolina - PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Alzira Tavares de Barros (à Peça 16 sob o no 10217541-04-2007-000012-1), Assilon Barbosa dos Santos (à Peça 17 sob o no 10217541-04-2008-000007-8) e Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes (à Peça 18 sob o no 10217541-04-2007-000019-9), negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em sintonia com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Petrolina - PE adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar, no prazo de até 15 (dias) dias contados da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais em favor de Alzira Tavares de Barros, Assilon Barbosa dos Santos e Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes das correspondentes notificações ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe à Sra. Alzira Tavares de Barros que, contando atualmente com 73 anos de idade, deverá retornar à atividade até completar a idade para a aposentadoria compulsória, se não recolher, sob a forma indenizada, as contribuições previdenciárias inerentes ao tempo de serviço rural pelo período de 21 anos, 7 meses e 29 dias, já que, ante a exclusão desse período, ela contaria apenas com 15 anos de tempo de serviço (contribuição) e esse tempo seria insuficiente para a sua continuidade como aposentada; 9.3.4. informe ao Sr. Assilon Barbosa dos Santos e à Sra. Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes que, contando com 78 anos e com 69 anos, respectivamente, poderão permanecer aposentados, com o devido ajuste nos seus proventos, para assumir a proporção de 30/35 avos e 25/30 avos, respectivamente, ou poderão manter a integralidade dos seus proventos, se promoverem aí, contudo, o recolhimento da contribuição previdenciária, sob a forma indenizada, para os respectivos períodos rurais de 7 anos e 1 dia para o Sr. Assilon e de 11 anos para a Sra. Maria de Jesus; 9.3.5. promova o cadastramento dos novos atos de aposentadoria em favor de Assilon Barbosa dos Santos e Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes, submetendo-os ao TCU, diante da eventual comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, em sintonia com a Súmula n.o 268 do TCU, ou diante do exercício da opção fixada pelo item 9.3.4 deste Acórdão, com os respectivos ajustes nos proventos, em sintonia com o art. 262, § 2o, do RITCU e o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU no 78, de 2018; e 9.3.6. promova o cadastramento do novo ato de aposentadoria em favor de Alzira Tavares de Barros, diante da eventual comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária mencionada no item 9.3.5 deste Acórdão, submetendo esse ato ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.4. determinar que a Sefip adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Petrolina - PE, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.4.2. promova o arquivamento do presente processo, sem prejuízo do monitoramento sobre todas as determinações proferidas por este Acórdão, representando ao TCU, se necessário.